Tribunal: CARF
Processo: 23034.024247/2003-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.024247/2003-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.158 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
RAPIDO MARAJO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA SÚMULA CARF No
11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRAZO
PARA
APRECIAÇÃO
DE
DEFESAS
OU
RECURSO
ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS
DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE 2007. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias
disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida
nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de Notificação para Recolhimento de Débito no 0001345/2003,
para exigência do Salário-Educação não recolhido ao FNDE no período de 08/1996 a 12/2002,
(fls. 82/88) cuja ciência foi dada ao sujeito passivo em 17/12/03, consoante se observa de fl. 90.
O relatório das infrações encontra-se às fls. 81/82.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.024247/2003-81
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.158 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 23034.024247/2003-81

O sujeito passivo apresentou impugnação às fls. 92/95, que foi julgada pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza/CE, ocasião em que a considerou
procedente em parte, de modo a reconhecer a decadência até a competência de 12/1998,
inclusive, consoante se extrai de fls. 308/314. Eis a ementa do acórdão:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/09/2003
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. DECADÊNCIA.
Para fins do cômputo do prazo de decadência do Salário-Educação, aplicam-se os
prazos do Código Tributário Nacional - CTN. Inexistindo pagamento antecipado, incide
a regra do art. 173, I, cujo termo inicial do prazo de 5 (cinco) anos é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele no qual poderia ter sido efetuado o lançamento. Havendo
pagamento parcial antecipado, é atraída a regra do art. 150, §4o, contando-se o prazo da
ocorrência do fato gerador.
AÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A tutela antecipada concedida em decisão judicial e a sentença que suspenderem a
exigibilidade do crédito tributário apenas impedem a sua cobrança e não a sua
constituição, a qual deve ser efetuada para prevenir a decadência.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. DEDUÇÃO NA MODALIDADE INDENIZAÇÃO DE
DEPENDENTES. OBRIGAÇÃO DE PREENCHER A RAI.
A opção efetuada pela empresa antes do advento da Lei no 9.424/1996, pela modalidade
de indenização de dependentes como forma de cumprir a obrigação constitucional de
manutenção de ensino de 1o grau, implicou na condição de informar na Relação de
Alunos Indenizados - RAI os alunos beneficiários, sob pena de glosa de deduções diante
da constatação de divergências.
Dessa decisão foi dado ciência ao autuado que, inconformado, apresentou o
recurso voluntário de fls. 328/335.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 7/4/17 – em uma
sexta feira - (fl. 325) e apresentou seu recurso tempestivamente em 8/5/17 (fl. 327). Preenchido
os demais pressupostos para a sua admissibilidade, dele conheço.
Do mérito.
Como já anunciado, trata-se de lançamento promovido pelo FNDE para cobrança
do Salário Educação, que sofreu alterações em razão do julgamento em primeira instancia,
quando reconheceu sua decadência parcial.
E na sequência, quanto ao mérito, após diligentemente enfrentar as razões de
defesa aduzidas pelo autuado, houve por bem manter o lançamento em tela.
De sua vez, em seu recurso, o sujeito passivo limitou-se a arguir a prescrição
intercorrente dos débitos, trazendo à baila, ainda, o disposto no artigo 24 da Lei 11.457/2007,
para, ao final, pugnar pelo cancelamento da cobrança.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.158 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 23034.024247/2003-81

Pois bem.
Quanto à temática da prescrição intercorrente, trata-se de matéria já superada no
âmbito deste Conselho, haja vista o enunciado de Súmula CARF no 11, combinado com o artigo
72 do RICARF, verbis:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF
De outro giro, no que tange às disposições do artigo 24 da Lei 11.457/2007, por
tratar-se de matéria há muito já enfrentada neste Conselho, adoto como minhas as razões de
decidir do voto condutor do acórdão 2301-008.841, de 3/2/2021, nos seguintes termos:
[..]
O art. 24 da Lei n. 11.457/07 dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recurso
administrativos do contribuinte.
Em primeiro lugar, note que o dispositivo legal não trouxe qualquer sanção em face do
descumprimento do prazo lá citado que, diga-se de passagem, é impróprio.
Em segundo lugar, por ser mais específica, prevalece sobre a Lei n.11.457/07, o Decreto
n. 70.235/72, que trata especificamente sobre o processo e procedimento
administrativos federais. Tal diploma não prevê a nulidade quando o auto de infração
preenche todos os requisitos lá dispostos e cujo processo não tenha incorrida em
nenhuma das nulidades lá apontadas.
É esse é o entendimento esposado neste e.CARF, que já julgou as consequências do art.
24 da Lei no 11.457/2007 em diversas oportunidades, com pedidos inúmeros:
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS AS
DECISÕES.
LEI
11.457/2007.
INOBSERVÂNCIA.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
O descumprimento do disposto no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007, que delimita em
360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre petições,
defesas e recursos do contribuinte, não acarreta a decadência do crédito tributário
constituído em auto de infração.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU RECURSO ADMINISTRATIVO.
NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI
11.457, DE 2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo de 360 dias disposto
no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida nenhuma sanção
administrativa específica em caso de seu descumprimento.
Acórdão no 2401-007.370 de 16 de janeiro de 2020.
PAF. PRAZO PARA JULGAMENTO
Não há na legislação tributária definição de penalidade pelo descumprimento do prazo e
sabe-se que qualquer sanção deve estar prevista em Lei. E, cancelar o Auto de Infração
por inobservância do prazo previsto no art. 24 da Lei n° 11.457, de 2007, seria, sem
dúvida, uma sanção à Fazenda Pública.
Acórdão no 2401006.175 de 10 de abril de 2019
Ante ao exposto, rejeito a preliminar de nulidade
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.158 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 23034.024247/2003-81

Com efeito, tendo em vista que as razões do recorrente não foram capazes de
contrapor as considerações e conclusão da decisão guerreada, a sua manutenção é medida que se
impõe.
Forte no exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 361
DF CARF MF
Original